Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708867-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2021 11:34:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator